Tribunal: TJSP
Processo: 2053029-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053029-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante BRUNO KENJI
KAJIWARA e Paciente EZEQUIEL IKECHUKWU GODWIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam a ordem em definitivo. Às fls. 1071/1075, constam as condições, prazo e
advertência do regime aberto. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053029-33.2020.8.26.0000 -Voto no 25.941
2
Habeas Corpus Criminal no 2053029-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Bruno Kenji Kajiwara
Paciente: Ezequiel Ikechukwu Godwin
Comarca: Bauru
Voto no 25.941
Vistos.
Impetrou-se ordem de Habeas Corpus em favor
de EZEQUIEL IKECHUKWU GODWIN, apontando-se como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal Central (Barra
Funda), em São Paulo (processo no 1508822-35.2019.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi processado e
está condenado a uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, regime
fechado, e 666 dias-multa, no piso, pela prática de tráfico de drogas, e
desconta sua pena corporal na Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da
Silva (Itaí/SP).
Alegam os combativos impetrantes, em síntese,
estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que teve
indeferido pedido de transferência para prisão albergue domiciliar, por
conta da pandemia do vírus COVID-19, mesmo se tratando de pessoa
imunodeprimida, já que é transplantado renal.
Pedem, então, para tais fins, a concessão da
ordem, inclusive em caráter liminar.
A liminar, inicialmente negada (fls. 1059/1060),
foi posteriormente deferida, para conceder prisão domiciliar ao paciente
(fls. 1062/1063).
Vieram as informações (fls. 1067/1075), assim
como manifestação Ministerial alvitrando a concessão da ordem (fls.
1078/1081).
É o relato do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053029-33.2020.8.26.0000 -Voto no 25.941
3
Entendo ser o caso de se conceder a ordem.
Com efeito, o paciente, transplantado renal,
inclui-se sem qualquer dúvida no chamado "grupo de risco" das pessoas
suscetíveis à ação e aos efeitos do novo “coronavírus” (COVID-19),
posto necessária a ingestão rotineira de imunossupressores.
Tratando-se
de pandemia, não se mostra
razoável que o paciente deva esperar, no cárcere, a eventual chegada
da contaminação à região em que situado o estabelecimento penal,
mesmo porque, caso isso venha a ocorrer, seu organismo terá poucos
mecanismos de defesa.
Posto isso, confirmo a liminar e concedo a
ordem em definitivo.
Às fls. 1071/1075, constam as condições, prazo
e advertência do regime aberto.
IVO DE ALMEIDA
Relator